Tribunal: TJSP
Processo: 2274433-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA REJEITADA POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DA EXEQUENTE NO QUE SE REFERE AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ERRO MATERIAL – PRETENSÃO AO ENVIO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA REJEITADA POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DA EXEQUENTE NO QUE SE REFERE AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ERRO MATERIAL – PRETENSÃO AO ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL OU À LIBERAÇÃO DA ALEGADA IMPORTÂNCIA EXCEDENTE DE R$ 13.320,68 – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA RABELLO
NAKANO, é agravada MARIA CRISTINA CRESSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2274433-93.2019.8.26.0000
Agravante: Claudia Rabello Nakano
Agravado: Maria Cristina Cressoni
Interessado: Universal Saúde Assistência Médica S A
(Voto no 23.616)
EMENTA:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA REJEITADA POR
DECISÃO
JÁ
TRANSITADA
EM
JULGADO,
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
LEVANTAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DA
EXEQUENTE NO QUE SE REFERE AOS DEPÓSITOS
EFETUADOS NOS AUTOS ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ERRO MATERIAL
PRETENSÃO AO ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA
JUDICIAL
OU
À
LIBERAÇÃO
DA
ALEGADA
IMPORTÂNCIA EXCEDENTE DE R$ 13.320,68

MATÉRIA
ACOBERTADA
PELA
PRECLUSÃO

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 36, que, no bojo de ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, considerando que a
impugnação apresentada fora rejeitada por decisão já
transitada em julgado, determinou a expedição de mandado
de levantamento eletrônico em favor da exequente no que
se refere aos depósitos efetuados nos autos.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que deva ser suspensa a expedição de mandado
de
levantamento
em
favor
da
recorrida,
porquanto
evidenciado o excesso de execução, decorrente de erro
material; a despeito da superveniência do trânsito em
julgado, com vistas aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, impõe-se o encaminhamento dos autos à
Contadoria Judicial; do total constrito, de R$ 21.505,29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
3
deverá ser desbloqueado o valor excedente de R$
13.320,68;
a
manutenção
do
combatido
pronunciamento
ensejará o enriquecimento sem causa da agravada.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
53/62.
Contrarrazões às fls. 65/67.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 68).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante
observado
anteriormente,
“O
presente
recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção
em relação ao AI 2061770-96.2019.8.26.0000, interposto
pela ora agravante, a que fora negado provimento (j.
17.05.2019).
“Consoante observado quando de seu julgamento, 'Da
análise detida dos autos, infere-se que, em agosto de
2017, a advogada agravante Claudia R. Nakano deu início
ao cumprimento de sentença e, após todo o processado,
efetuou o levantamento da quantia depositada em juízo no
valor da condenação, no importe de R$ 324.499,17 (fls.
79/80 origem).
“'Ocorre, contudo, que a patrona renunciou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
4
poderes que lhe foram conferidos em 10.02.2014, antes
mesmo de ter sido proferida sentença de primeiro grau.
“'Ao que tudo indica, depois de constatado o
equívoco, a ora agravante informou que não se recordava
da renúncia ao mandato; atua em mais de 800 processos;
estava imbuída de boa-fé ao retirar a guia de
levantamento do valor integral; foi induzida a erro pelo
próprio Tribunal de Justiça ao receber intimação para dar
prosseguimento ao feito; o novo advogado da autora não
agiu com a devida diligência; entrou em contato com a ex-
cliente e repassou o valor de R$ 216.269,42, além de R$
10.880,00 a título de honorários advocatícios a ser pago
pelo patrono que a substituiu; tentou realizar acordo
diretamente com o advogado, destacando que entende que
tem direito ao equivalente a 2/3 da ação por sua atuação
em primeira instância e no cumprimento de sentença e o
novo advogado a 1/3, por ter apresentado embargos de
declaração
e
contrarrazões;
embora
tenha
renunciado
expressamente aos honorários de sucumbência entende que
tem direito por sua atuação na fase de cumprimento de
sentença; não houve qualquer prejuízo à autora ou seu
advogado, ao contrário, ambos foram beneficiados com sua
atuação (fls.87/93 origem).

“'O MM. Juiz de primeiro grau entendeu que o
cumprimento de sentença foi iniciado sem poderes para tal
e determinou o depósito integral da sucumbência em 72
horas, esclarecendo que Claudia não faz jus a honorários,
pois
renunciou
àqueles
decorrentes
do
processo
de
conhecimento e o cumprimento de sentença foi iniciado de
forma irregular (fls. 214/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
5
“'Em cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz de
origem, a ora agravante requereu a juntada da quantia de
R$ 37.794,28, valor que entende que corresponde à
integralidade
da
sucumbência,
já
deduzidos
os
R$
10.880,00 anteriormente depositados em favor da autora;
anexou o contrato de honorários advocatícios com previsão
de pagamento de 15% no caso de êxito da ação justificando
o desconto de R$ 48.674,87 (fls. 230/232 origem).
“'Por fim, o MM. Juiz de origem decidiu que a
agravante tem direito a apenas 1/3 dos honorários
contratuais, ou seja, a R$ 15.505,51, mas não às verbas
sucumbenciais,
pois
renunciou
expressamente
a
tais
valores. Diante disso, considerou que há R$ 56.541,28 a
serem restituídos e determinou não só expedição de ofício
ao Ministério Público, como à Comissão de ética da OAB,
bloqueio on line de ativos financeiros e veículos em nome
da agravante.
“'E, com razão!
“'Em
relação
aos
honorários
sucumbenciais
o
documento de comunicação da renúncia é claro ao dispor
que 'não serão reivindicados os honorários originados da
sucumbência, devendo estes ser destinados ao advogado que
prosseguir na demanda' (fls. 225-origem).
“'Portanto, é claro que a agravante não faz jus a
qualquer quantia a título de honorários de sucumbência.
“'No que se refere aos honorários contratuais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
6
há previsão no contrato de honorários de percentual no
caso de renúncia ao mandato como aconteceu no caso em
tela (fls. 235/237-origem).
“'Desse modo, correta a r. decisão do MM. Juiz de
origem que fixou o valor de 5%, com fundamento no art. 22
§ 3o da Lei 8.906/94.
“'Isso porque é fato que a advogada atuou até antes
da fase de produção de prova em primeiro grau e
igualmente certo que não só deu início ao cumprimento de
sentença como efetuou o levantamento do depósito de forma
manifestamente indevida, posto não mais ser representante
da parte autora.
“'Na verdade, posto que não caiba a este Tribunal a
aplicação de sanções éticas ou mesmo de cunho criminal,
tudo aconselha o reconhecimento da litigância de má-fé,
pela infração prevista no inciso V do art. 80 do CPC,
isto é, conduta destinada a obter vantagem em detrimento
do adversário (cf. CELSO AGRÍCOLA BARBI. Comentários ao
código de processo civil. 2a ed., Rio de Janeiro: ed.
Forense, 1981, vol. I, n. 162, p. 174), no caso, a ex-
cliente.
“'A rigor, a alegação de que tem 800 clientes e que
não se lembra da renúncia ao mandato beira a desfaçatez e
não passa de tergiversação.

“'Logo, fica claro que tem que restituir a quantia
conforme determinado pelo MM. Juiz de origem e, se
entender que faz jus a importância maior, nada impede que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
7
discuta a questão em ação autônoma.
“'E,
pela
litigância
de
má-fé,
impõe-se
sua
condenação ao pagamento da multa de 10% (dez por cento)
do valor indevidamente levantado por ela, R$ 324.499,17,
devidamente corrigido desde o desembolso' (verbis).
“Bloqueada
a
importância
de
R$
21.505,29,
e
penhorados os valores que depositara nos autos, a
recorrente apresentou petição que 'configura defesa de
segunda fase, adstrita ao fato superveniente consistente
no excesso de penhora após o prazo para apresentação de
impugnação (art. 525, § 11, do Código de Processo Civil).
Manifeste-se a exequente quanto à aludida arguição no
prazo de 05 dias. O valor penhorado permanecerá constrito
até
decisão
definitiva
quanto
à
alegação
de
impenhorabilidade' (fls. 344/346 dos autos principais).
“Após resposta da agravada, o i. Magistrado observou
que 'A fls. 259/261 decidiu-se 'Há indicação de retenção
indevida de R$ 99.802,19 [R$ 110.682,19 - 10.880,00], a
título de honorários advocatícios (fl. 218). Houve
fixação de honorários 'ad exitum' em 15% do total (fl.
235), sendo claro que do total R$ 310.110,26 equivalem os
honorários contratuais a R$ 46.516,53 daquele montante
(fl. 75) nada podendo ser levantado dos honorários
sucumbenciais (fl. 74) dada a renúncia. Deste modo, do
total recebido, caberia a patrona anterior apenas R$
46.516,53 pelo contrato, caso houvesse concluído a
prestação de serviços. A patrona renunciou a fl. 225 em
10.02.2014,
quando
ainda
não
havia
sido
proferida
sentença, de modo que não faz jus a remuneração integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
8
prevista no instrumento. Previu o artigo 22, § 3o, da Lei
8906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência. ... § 3o Salvo estipulação em
contrário, um terço dos honorários é devido no início do
serviço, outro terço até a decisão de primeira instância
e o restante no final. Se a patrona renunciou antes da
sentença de primeiro grau, realmente, faz jus a apenas
1/3 da remuneração prevista em contrato, ou seja, 5% do
total pago ou seja a R$ 15.505,51 é o montante que lhe
seria devido no momento do depósito dos valores. Isso,
diga-se, pois não há direito algum às verbas
sucumbenciais, pois renunciou também a tais valores. Como
houve o repasse de R$ 216.269,42 (fl. 144) tem-se que,
claramente, há valores que não restituiu. Considerando o
depósito de fl. 233, claramente há mais de R$ 56.541,28 a
serem restituídos, como bem lançado a fl. 246. Encaminhe-
se cópia ao Ministério Público para apurar eventual
apropriação indébita por parte da patrona Claudia Rabello
Nakano OAB/SP 240.243, bem como oficie-se a comissão de
ética, pois estabelecido que não faz jus a honorários
pela presente decisão, não podendo submeter terceiros à
sua interpretação ou intento. Sem prejuízo proceda-se ao
bloqueio on line dos valores devidos pela patrona (R$
56.541,28), assim como bloqueiem-se os veículos em seu
nome.' O credor indicou como débito originário da patrona
R$ 56.157,71 e o atualizou para equivaler a R$ 86.814,76
(fls.
264/267).
Pouco
depois
houve
indicação
do
abatimento dos honorários devidos à patrona, totalizando
o
débito,
então
em
R$
68.277,27
(fls.
270/271).
Interposto o agravo 20617709620198260000 que negou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
9
efeito suspensivo (fls. 302/308). Fls. 309/310 não há o
que ser restituído. Já houve decisão quanto ao valor
devido (fls. 259/261) objeto de agravo o que não pode ser
alterado, sendo claro que a atualização financeira
indicou
remanescer,
em
aberto
R$
68.277,27
(fls.
270/271). A evolução do débito foi apresentada a fls.
321/322 mantendo-se o débito de R$ 21.505,29, em maio de
2019 (fls. 321/322). O agravo 2061770-96.2019.8.26.0000
foi julgado, com negativa de provimento e condenação da
agravante como litigante de má-fé ao pagamento de 10% do
valor indevidamente levantado, corrigido (fls. 334/340).
Fls. 344/345 - Já houve decisão quanto ao valor devido
(fls. 259/261) objeto de agravo improvido, o que não pode
ser alterado, inexistindo valores a maior objeto de
bloqueio. Diante do teor do V. acórdão, esclareça o
credor
quanto
eventual
cumprimento
de
sentença
da
litigância de má-fé. Com o transito em julgado da
presente, expeçam-se guias em favor da credora, não
havendo saldo em favor da devedora' (fls. 351/353 dos
autos principais).
“Transitada em julgado a decisão em 04 de outubro de
2019, o MM. Juízo a quo deferiu o levantamento de todos
os valores depositados em nome da exequente (fls. 372/373
dos autos principais).
“Inconformada, a agravante requereu a suspensão da
expedição de mandado de levantamento em favor da
recorrida em razão de alegado excesso de execução,
decorrente de erro material. Insistia que, do total
constrito, de R$ 21.505,29, fosse desbloqueado o valor
excedente de R$ 13.320,68 (fls. 426/428 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274433-93.2019.8.26.0000
10
principais).
“O MM. Juiz a quo, por seu turno, entendeu nada
houvesse a ser reconsiderado. Com acerto, ponderou que 'A
impugnação de fls. 344/345 foi rejeitada nos termos da
decisão de fls. 351/353, já transitada em julgado (fls.
372), a qual reconheceu que todos os depósitos nos autos
serão revertidos à exequente. Prossiga-se nos termos do
despacho de fls. 423' (fls. 36).
“De se observar, por derradeiro, que a recorrente
interpôs recurso especial em face da decisão proferida no
AI 2061770-96.2019.8.26.0000, o qual fora inadmitido, com
base no art. 1.030, inc. V, do CPC2015, consoante decisão
datada de 02 de setembro de 2019.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica